Tribunal: TJMT
Processo: 1006390-41.2018.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006390-41.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EROS TIRELLI FONTES - CPF: 721.347.121-04 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1006390-41.2018.8.11.0006- CLASSE CNJ - 198

COMARCA D
E CÁCERES

APELANTE(S):

EROS TIRELLI FONTES

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CUSTAS DE FORMA
PROPORCIONAL
– IRRESIGNAÇÃO – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ACOLHIMENTO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CAUSA DE PEQUENA MONTA -
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA -
REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ
AREsp 1337674/DF
E
REsp 1746254/SP –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência recíproca.

No tocante ao dano moral, observa-se que não há qualquer pedido nesse sentido na peça inicial, não podendo ser analisado nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EROS TIRELLI FONTES
contra a sentença proferida
na Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento do valor R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro (Súmula 580 STJ); condenou ainda as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais)
de forma proporcional.

Em suas razões recursais (ID 56315463), a parte apelante alega que em sua inicial requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante proporcional ao grau da lesão a ser apurada mediante a realização de perícia judicial, atribuindo a causa o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

No entanto, afirma que o juízo
a quo,
apesar de reconhecer o direito da apelante ao recebimento do seguro DPVAT, corrigido e com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, em razão do valor atribuído à causa, condenou ambas as partes ao pagamento do ônus sucumbencial de forma proporcional (50% para cada parte).

Assim, requer a reforma da decisão neste ponto para que a seguradora seja integralmente condenada ao pagamento dos ônus sucumbencial, em razão de que a pretensão autoral foi acolhida em sua integralidade, haja vista a condenação da seguradora ao pagamento da indenização no montante proporcional ao grau da lesão.

Sustenta que restou comprovado nos autos a prática de conduta ilícita pela seguradora (não recebimento/protocolo do processo administrativo), ensejando a sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais,
no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por fim, requer a majoração dos honorários sucumbenciais para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e sejam fixados honorários recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 56315469).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
EROS TIRELLI FONTES
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 04/06/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no montante de 40 salários mínimos vigentes na época do efetivo pagamento.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que distribuiu reciprocamente o ônus sucumbencial, fixando os
honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Com relação à alegada sucumbência recíproca, extrai-se dos autos que a parte autora teve sua causa de pedir parcialmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial.

Constata-se que ao atribuir o valor da causa, requisito obrigatório da petição inicial, a parte apelante usou como base o valor máximo constante na Tabela da Susep, pois não possui capacidade técnica para auferir o grau de invalidez e, consequentemente, calcular o
quantum
indenizatório devido pela seguradora.

Assim, não há que se falar em sucumbência recíproca, pois embora a sentença tenha sido julgada parcialmente procedente, em valor inferior ao requerido, a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelada ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, conforme entendimento sumulado do STJ,
verbis
.

Súmula nº 474
-
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. ”

Isso porque, a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca
.

Ademais, ainda que a parte tivesse decaído minimamente no
quantum
indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL nº 0019614-26.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).
(g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL - DA PARTE VENCIDA - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.1. A demora da seguradora em responder o requerimento administrativo formalizado pelo requerente, possibilita ao interessado buscar sua pretensão pela via judicial.2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.3. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.”

(APELAÇÃO CÍVEL nº 0021312-04.2015.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 15/10/2018).
(g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - DPVAT – CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DO SAMU JUNTADO AOS AUTOS – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR CERTO (CPC/2015, ART. 85, §8º) – IMPOSSIBILIDADE – VERBA ADVOCATÍCIA A SER FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC/2015, ART. 85, §2º) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado nos autos as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de certidão de ocorrência lavrado por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (debilidade permanente) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório – DPVAT. “O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.” (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018)“ Havendo condenação e não se tratando de valor inestimável, de irrisório proveito econômico, ou, ainda, de baixo valor da causa, hipóteses que justificariam aplicação do §8º do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do referido artigo de lei”

(Ap 62401/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017).” (APELAÇÃO CÍVEL nº 0014362-42.2016.8.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018).
(g.n.).

Assim, deve ser aplicado no caso dos autos o disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC/15,
devendo a apelada suportar o ônus da sucumbência em sua integralidade.

No tocante ao
dano moral
, observa-se que não há qualquer pedido nesse sentido na peça inicial, não podendo ser analisado nesta instância recursal sob pena de supressão de instância.

Com relação ao pedido de
majoração dos honorários
sucumbenciais destaca-se que, c
onforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância a regra do § 2º do artigo 85 do CPC/15.

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA ATRELADA A CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AGIOTAGEM COMPROVADA – INSUBSISTÊNCIA DA COBRANÇA DE ENCARGOS ACIMA DO PERMITIDO EM LEI – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR O VALOR PRINCIPAL REAJUSTADO – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO DE COBRANÇA JUDICIAL – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUIZ –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA – OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2º DO CPC
– HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Ap 28433/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018). (g.n.).

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CÍVEL – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO REQUERIDO – SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO – ARTIGO 86, DO CPC - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL – DEVIDOS POR FORÇA DO ART. 85, § 11, DO CPC – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIM DE SANAR A OMISSÃO APONTADA, SEM EFEITOS INFRINGENTES.1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, sendo necessária dar vista a parte contrária quando seu julgamento importar em modificação, ainda que parcial, do resultado da pretensão.2.
Havendo vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais deverão ser distribuídos de forma proporcional, a teor do que dispõe o art. 86 do CPC
. Na hipótese de sucumbência recíproca, é vedada a compensação de honorários advocatícios (art. 85, § 14 e art. 86, do CPC), devendo cada um dos litigantes pagar os honorários do patrono da parte ex adversa.3. Em conformidade com a interpretação do art. 85, §1º e 11, do CPC, o Tribunal majorará os honorários fixados anteriormente observando os critérios (a) trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, (b) grau de zelo do profissional, (c) lugar de prestação do serviço e (d) natureza e a importância da causa.”
(ED 28265/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018). (g.n.).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQÜESTIONAMENTO – VERBA DE sucumbência – ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO – FIXAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL E EQUÂNIME – RECIPROCIDADE – ART. 86, CPC/15 (ART. 21, CPC/73) – RECURSO ACOLHIDO EM PARTE. Devem ser rejeitados os EMBARGOS de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos EMBARGOS de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.
Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, caput, do CPC/15
(art. 21, caput, do CPC/73) (ED 87128/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, publicado no DJE 13/12/2016) (g.n.).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Embargos À Execução – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, V, DO CPC – RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA EM FACE DE ANTERIOR AÇÃO DE REVISÃO CONTRATO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – TRÍPLICE IDENTIDADE EXIGIDA NO ART. 337, § 2º, DO CPC VERIFICADA – DECISÃO DEFINITIVA NA AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA NÃO É REQUISITO DA LITISPENDÊNCIA – honorários advocatícios SUPORTADOS PELA PARTE VENCIDA – OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2º DO CPC – honorários RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatada a tríplice identidade prevista no art. 337, § 2º, do Código de Processo Civil entre os Embargos à Execução e a ação Revisional anteriormente ajuizada, impõe-se a manutenção do decisório que reconheceu a ocorrência do instituto da litispendência. A decisão definitiva na ação anteriormente ajuizada não é requisito para o reconhecimento da litispendência, mas sim do instituto da coisa julgada (art. 337, § 4º, do Código de Processo Civil).
Os honorários advocatícios devem ser fixados em no mínimo 10% e no máximo 20% do valor atualizado da causa, em observância aos requisitos do §2º, do artigo 85, do CPC, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
. Nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo de 20% disposto no § 2º, do art. 85, do Códex Processual Civil. (Ap 83545/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, publicado no DJE 07/12/2017) (g.n.).

Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta à baixa complexidade da causa por se tratar de demanda repetida corriqueiramente e ao tempo despendido no desempenho do serviço, os honorários advocatícios devem ser mantidos, vez que fixados em valor razoável (R$1.000,00).

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao recurso para condenar a seguradora, ora apelada, ao pagamento integral do ônus sucumbencial; sem honorários recursais, vez que o caso não se enquadra na hipótese de incidência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020